Tribunal: TJSP
Processo: 0009722-47.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Agravante reincidente, condenado por figura hedionda, com falta grave em seu prontuário – Prognóstico negativo, evidenciando a não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária, agora, a concessão do benefício perseguido – Precedentes – Recurso desprovido.